Tribunal: TJSP
Processo: 2165841-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) - TFE do Município de São Paulo que é lançada por homologação, e não de ofício – Inteligência do art. 15 da LM no 13.477/2002 – Reconhecimento da prescrição do exercício de 2013 – Alegação de irregularidades na CDA – Descabimento – CDA hígida – Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) - TFE do Município de São Paulo que é lançada por homologação, e não de ofício – Inteligência do art. 15 da LM no 13.477/2002 – Reconhecimento da prescrição do exercício de 2013 – Alegação de irregularidades na CDA – Descabimento – CDA hígida – Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita, sendo imperiosa a oposição dos competentes embargos à execução - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.